Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706907-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. DANOS MORAIS. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O dever de reparar o prejuízo decorrentes de atos ilícitos assenta-se na conjugação de três elementos: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a responsabilidade civil; II) o dano, ou seja, a lesão ao patrimônio de outrem; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente. 2. Concausa é uma condição preexistente ou fator que, ao se somar ao evento principal (no caso, o acidente), contribui para a gravidade do resultado, como lesões ou incapacidades. No presente caso, é induvidoso que o quadro sequelar não decorreu da osteopenia (osteoporose), mas que o “solavanco em banco de ônibus, seguido de trauma axial” foi a causa determinante da lesão sofrida pela apelada. 3. Os danos morais, no caso, operam in re ipsa, ou seja, são presumidos pelas próprias circunstâncias que envolvem os prejuízos decorrentes do acidente de trânsito. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Autora, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora. 4. Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Apesar de já ter me pronunciado anteriormente sobre a necessidade de comprovação do recebimento do seguro pela vítima de acidente automobilístico, no presente caso, constato que a autora reconheceu que o valor do seguro deve ser abatido da condenação. Sendo assim, reputo viável o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização por danos materiais, conforme se apurar na fase de liquidação/cumprimento da sentença. 5. Apelação parcialmente provida. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. “O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente" (REsp n. 1.602.071, Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 19.5.2020). 3. Mesmo que a parte contrária não tenha apresentado resistência ao pedido de abatimento do DPVAT, a presença do interesse recursal ainda poderá ser justificada, desde que demonstrada a necessidade de assegurar um resultado jurídico formal, útil e necessário, apto a produzir efeitos concretos. 3.1. No caso em exame, por se buscar uma certeza jurídica e para que a indenização seja executada corretamente, não há falta de interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor do seguro DPVAT recebido pela parte autora, conforme se apurar na fase de liquidação/cumprimento da sentença. 4. Será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. A recorrente alega violação ao artigo 996 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da falta de interesse recursal in casu. Afirma que devido o reconhecimento do pedido na inicial, falta interesse à recorrida quanto ao abatimento do DPVAT da indenização fixada judicialmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 996 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, mesmo que a parte autora, na petição inicial, tenha concordado com eventual abatimento do DPVAT, a presença do interesse recursal ainda persiste, para evitar questionamentos na fase de cumprimento de sentença. E por se buscar a certeza jurídica e para que a indenização seja executada corretamente, não há que falar em falta de interesse recursal em relação ao pedido de abatimento do valor do seguro DPVAT recebido pela Autora, conforme se apurar na fase de liquidação/cumprimento da sentença” (ID 70617511 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002